Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-97.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT (SERRAPREV). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 153/2011. RESOLUÇÃO DE CONSULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. INCLUSÃO DE REMUNERAÇÕES RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O §4o, da Lei Complementar Municipal 153/2011, assegura que os proventos da aposentadoria não sejam inferiores à 90% da média aritmética das maiores remunerações, sendo possível ainda para o cálculo a inclusão das remunerações reconhecidas judicialmente e das contribuições previdenciárias correspondentes no cálculo dos proventos. 2- A Resolução de Consulta n. 17/2013, do Tribunal de Contas do Estado não pode se sobrepor à legislação municipal vigente. 3- O §9o, do artigo 4o, da EC 103/2019 permite a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda para as aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até que haja mudanças na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012017-97.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVETE ANTONIA DA SILVA - CPF: 452.607.451-91 (RECORRIDO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024